Tribunal: CARF
Processo: 10325.002031/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10325.002031/2008-51
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.245 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGORIFICO IMPERATRIZ LTDA. (REPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS
ERIKA LIRA CHAVES DOS SANTOS E ROSE MARIA ANDRADE
FALQUETO)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124 CTN.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Procurador (fls.
821/838), admitido pelo despacho de fls. 842/848, contra o Acórdão no 1401-002.146, de
19/10/2017 (fls. 808/819), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
responsabilidade solidária de Erika Lira Chaves dos Santos e Rose Maria Andrade Falqueto "por
vício de fundamentação legal". A ementa do recorrido quanto à matéria admitida, tem a seguinte
dicção:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.002031/2008-51
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.002031/2008-51

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO ART.124, INC. I.
CTN NÃO CONFIGURADA.
A documentação acostada nos autos não comprova que as procuradoras efetivamente
eram sócias de fato. A procuração com poderes amplos por si só não configura vinculo
de sociedade. No presente caso o agente fiscal deveria fundamentar o lançamento e os
fatos na aplicação da responsabilidade pessoal prevista no inc. II do art. 135 do CTN.
A DRJ fundamentou parte da decisão recorrida no inc. II do art. 135 do CTN, mas isso
não tem o condão de suprir a ausência de fundamentação legal do lançamento neste
aspecto.
As responsáveis solidárias em razão do vício da fundamentação legal do termo de
sujeição passiva.
A Procuradoria entende que o enquadramento da responsabilidade no art. 124, I, é
perfeitamente cabível à situação fática dos autos quanto aos "sócios de fato da empresa". Faz
leitura do art. 124 do CTN no sentido de que "quando duas ou mais pessoas estiverem ligadas
por interesse comum ao fato gerador dar-se-á a solidariedade legal presumida", o que entende
ter ficado "evidenciado nos autos pelo interesse comum dos sócios ocultos nos resultados do
empreendimento". Nada obstante consignar a conformidade do enquadramento legal, mesmo
"que se admita a necessidade de indicação de outro dispositivo legal, mesmo assim o lançamento
não poderia ser considerado nulo", pois não houve qualquer afronta ao art. 59 do Decreto
70.235/72. Traz à colação o aresto CSRF/02 a respaldar sua articulação. E conclui:
Na hipótese dos autos, o voto condutor do acórdão guerreado decidiu por anular o AI
quanto ao termo de atribuição de responsabilidade tributária sob o argumento de que
houve erro no enquadramento legal da infração, pois o art. 124, I, do CTN não permite a
inclusão de pessoas físicas como responsáveis solidários.
Sucede que da leitura detida do Termo de Verificação Fiscal e dos Termos de atribuição
de responsabilidade tributária, conclui-se, indubitavelmente, que tudo está em plena
conformidade com o que estabelece o Decreto no. 70.235/72.
A descrição dos fatos, bem assim a metodologia utilizada para cálculo e constituição do
crédito tributário encontram-se satisfatoriamente postas nos autos. Do mesmo modo, os
fundamentos legais que sustentam a constituição da exação estão precisamente
explicitados.
Ressalte-se que o responsabilizado pelo débito demonstrou pleno entendimento das
afirmações feitas pela fiscalização, combatendo inclusive as situações fáticas descritas
no Termo de Verificação Fiscal como o fito de elidir a responsabilidade solidária pelo
tributo devido. Desta forma, tendo o responsável solidário se defendido nos autos do
processo administrativo demonstrando conhecer todas as acusações que lhe foram feitas
não há que se falar em nulidade.
Alfim, pede provimento para restabelecer o lançamento quanto à sujeição passiva
solidária, e, subsidiariamente, caso se entenda pela ocorrência de algum vício, que seja ele
declarado de natureza formal.
As responsáveis solidárias apresentarem contrarrazões (fls. 958/978), pedindo,,
em preliminar o não conhecimento do recurso porque o acórdão paragonado 203-11329 foi
integralmente anulado, concluindo que a peça recursal não teria preenchido os requisitos (art. 67
do RICARF), vez necessária a apresentação de 2 acórdãos. Quanto ao mérito, pede a
improcedência do apelo fazendário.
É o relatório.
Voto
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.002031/2008-51

Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
CONHECIMENTO
Quanto ao pedido das contra-arrazoantes pelo não conhecimento do recurso,
discordo. O exame de admissibilidade constatou que o acórdão 203-11.329, quando da
interposição do especial, em 19/12/2017, já estava anulado desde 30/06/2008, com publicação no
sítio do CARF em 20/07/2011. Em face disso, analisou a divergência em relação ao outro
paradigma apresentado, de no 1103-000.819, constatando a mesma.
Ora, o fato de um dos arestos paradigmas estar fora do mundo jurídico, não
determina por si só o não conhecimento do recurso, pois o § 6o do art. 67 do RICARF consigna
que o recurso deverá demonstrar a divergência "indicando até 2 decisões divergentes". Ou seja,
pode ser, inclusive, uma decisão divergente, mas não mais de duas.
Assim, conheço do recurso nos termos em que admitido, ou seja, exclusivamente
com arrimo no aresto paradigma no 1103-000.819.
MÉRITO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em decorrência da exclusão
do contribuinte do Simples Nacional, em face de infrações à legislação tributária referente ao ano
calendário 2004 por meio dos quais são exigidos o Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ e outros.
A autuação foi feita em razão da omissão de receita caracterizada por depósitos
bancários não contabilizados realizados junto à instituições financeiras, em que o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O sujeito passivo foi intimado a apresentar os extratos bancários de conta
corrente, além de outros documentos através do Termo de Inicio de Fiscalização, datado de
19.06.2008, cuja ciência se deu em 25/06/2008, conforme Aviso de Recebimento (fl. 74).
Em 03 de julho de 2008, o contribuinte, representado por Roberto Agenor
Gonçalves da Silva, informou estar impossibilitado de apresentar os documentos mencionados
no Mandado 0320200.2008.00088, em virtude de procedimento de BUSCA E APREENSÃO
(ocorrido em junho de 2007) no escritório de contabilidade que realiza toda a escrituração fiscal
da empresa, determinado pela JUSTIÇA FEDERAL, através dos autos n° 2007.37.01.000672-4
(crime contra a ordem tributária), quando toda a documentação fiscal foi apreendida. Para
comprovar sua justificativa, anexou copias de documentos comprobatórios às 79/80.
Ocorre que, conforme documentos apresentados, o Sr. Roberto Agenor Gonçalves
da Silva é pessoa estranha ao contribuinte objeto do presente processo. O processo no
2007.37.01.000672-4 não faz menção ao Frigorífico Imperatriz Ltda, CNPJ 05.218.646/0001-63.
De acordo com a documentação apresentada pelo Sr. Roberto Agenor, o referido processo tem
como objeto o Frigorífico Imperatriz Ltda, CNPJ 05.034.436/0001-15.
Em 14 de agosto de 2008 a autoridade lançadora expediu Requisição de
Informações sobre a Movimentação Financeira para os bancos Rural e Bradesco, e em 15 de
agosto intimou, pela segunda vez, o contribuinte a apresentar a documentação solicitada no
Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, lavrado em 19/06/2008. O contribuinte não respondeu
ao termo de Intimação expedido em 15 de agosto de 2008.
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.002031/2008-51

De posse dos extratos bancários a fiscalização intimou ao contribuinte para que
comprovasse a origem dos valores creditados em conta corrente do Banco Rural, Agência 0070,
Conta 06-000277-7 e Banco Bradesco, Agências 0460-0 e 0721-8 , contas 47.710-9 e 23.336-6,
respectivamente (fls.113). Mais uma vez o contribuinte não atendeu à fiscalização.
Foram expedidos, em 13/10/2008, Termos de Intimação para os sócios VICENTE
SAMPAIO DE OLIVEIRA e WALDOMIRO FERREIRA SOBRINHO, bem como para as
procuradoras Erika Lira Chaves dos Santos e Rose Maria de Andrade solicitando que os
mesmos comparecessem à repartição para subsidiar a auditoria fiscal em questão. Os sócios não
se manifestaram em relação ao Termo de Intimação. As procuradoras, através de
representante, pediram dilação do prazo para comparecimento.
Considerando que a receita bruta apurada durante a fiscalização e lançada de
oficio perfez montante global anual superior a R$ 1.200.000,00 no ano-calendário 2004, a
empresa foi excluída de oficio do SIMPLES, nos termos do art. 195, I c/c o art. 192, II do
RIR/99 (com efeitos a partir de janeiro de 2005). O processo de exclusão do SIMPLES tombado
sob no 10325.001940/2008-72 encontra-se arquivado.
Aduz a fiscalização (fl. 24) no TVF o seguinte:
Constatamos a existência de procuração com amplos poderes para administrar a
empresa, concedida a Erika Lira dos Santos e Rose Maria Andrade Falqueto, por parte
dos sócios Vicente Sampaio de Oliveira e Waldomiro Ferreira de Sousa. Cabe salientar
que a empresa foi constituída em 14 de agosto de 2002 e a procuração em epigrafe é de
26 de agosto de 2002, demonstrando que logo após a constituição da empresa com o
nomes dos sócios Vicente Sampaio de Oliveira e Waldomiro Ferreira de Sousa a mesma
passou a ser utilizada pelas procuradoras anteriormente citadas.
Vale também gizar a seguinte a afirmação do Fisco no TVF:
Salienta-se a clara divergência entre as assinaturas de Vicente Sampaio de Oliveira e
Waldomiro Ferreira de Sousa comparando a grafia existente nas fotocópias de sua
identidades obtidas na Junta Comercial do Estado do Maranhão em relação as
assinaturas apostas na Ficha-Proposta de Abertura de Conta-Cartão de Assinaturas-
Pessoa Jurídica do Banco Bradesco.
Em virtude do não comparecimento, quer dos sócios quer das referidas
procuradoras, ora recorridas, e da não apresentação dos livros e documentos, bem como das
justificativas para os depósitos bancários foi lavrado auto de infração do SIMPLES (IRPJ, PIS,
CSLL, COFINS, IPI e INSS).
A decisão recorrida, embora tenha afastado a responsabilização solidárias das
pessoas referidas por "vício de fundamentação legal do termo de sujeição passiva", entendeu que
as mesmas agiram dolosamente mediante interposição no quadro societário da empresa. Veja-se:
Segundo o Fiscal, a atribuição da responsabilidade solidária às pessoas físicas de Erika
Lira Chaves dos Santos e Rose Maria Andrade é devida, uma vez que há nos autos
comprovação suficiente para a formação da convicção de que, em realidade, e apesar de
formalmente não participarem do quadro societário, essas pessoas são as sócias de fato
da pessoa jurídica Frigorifico Imperatriz Ltda, CNPJ 05.218.646/000163.
Tendo agido dolosamente, mediante o artifício de interposição de pessoas no quadro
societário, porém, gerindo a pessoa jurídica, essas pessoas manifestaram, de forma
inequívoca, seus interesses comuns na situação que constituiu o fato gerador dos
tributos exigidos, na medida em que ocultaram o faturamento da empresa.
Em que pese tenha total convicção que as referidas procuradoras agiram dolosamente e
participaram ativamente dos atos de sonegação fiscal identificados no presente
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.002031/2008-51

lançamento, o fato é que entendo que a fundamentação legal adotada pelo agente fiscal
para fundamentar a sujeição passiva é absolutamente inadequada.
Isto porque, no meu entender, seria caso de aplicação da responsabilidade pessoal
prevista no inc. II do art. 135 do CTN.
A autoridade fiscal lavrou Termo de Sujeição Passiva Solidária para Erika Lira
Chaves dos Santos e Rose Maria Andrade, na qualidade de responsáveis solidárias pelos créditos
Tributários exigidos em nome de Frigorífico Imperatriz Ltda, conforme fls. 459/462 (Vol III),
com a seguinte motivação:
No exercício das funções de Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil, ante o
exposto em Auto de Infração que se faz anexo a este termo, restou caracterizada a
sujeição passiva solidária nos termos do art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional).
O art. 124 do CTN tem a seguinte dicção:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.
Provado que as mesmas se interpuseram e atuaram de forma dolosa, como
concluiu a r. decisão e como a seguir remato, não há como afastar a responsabilidade das
mesmas com arrimo no art. 124, I, do CTN.
A atribuição da responsabilidade solidária às pessoas físicas de Erika Lira Chaves
dos Santos e Rose Maria Andrade é devida, uma vez que há nos autos comprovação suficiente
para a formação da convicção de que, em realidade, e apesar de formalmente não participarem do
quadro societário, essas pessoas são as sócias de fato da pessoa jurídica Frigorífico Imperatriz
Ltda, CNPJ 05.218.646/0001-63. Agiram dolosamente, mediante o artifício de interposição
de pessoas no quadro societário, conforme se demonstrará na seqüência, porém, gerindo a
pessoa jurídica, essas pessoas manifestaram, de forma inequívoca, seus interesses comuns
na situação que constituiu o fato gerador dos tributos exigidos, na medida em que
ocultaram o faturamento da empresa.
As interessadas foram intimadas a comparecer ao Núcleo de Fiscalização a fim de
subsidiar auditoria fiscal em desenvolvimento. Em reposta ao referido termo, através de
procurador, foram apresentadas as justificativas às fls. 133/134, onde as mesmas informaram
estarem impossibilitadas de comparecer à repartição, vez possuírem outros compromissos
assumidos anteriormente à ciência do Termo de Intimação. Na ocasião foi concedida uma
prorrogação do prazo para comparecimento. Tal fato ocorreu no dia 21 de outubro de 2008.
Conforme se pode constatar, não há outros documentos que registrem o atendimento à
fiscalização. Ou seja, se omitiram de contribuir com o procedimento fiscal.
Entendo que o conjunto probatório é convergente e não deixam dúvida quanto à
utilização de interposta pessoas para a movimentação financeira da pessoa jurídica autuada.
Tanto o Banco Rural quanto o Banco Bradesco enviaram cópias da movimentação
bancária e respectivas fichas cadastrais. Às fls. 208/211e 320/328 constata-se que as Sras. Érika
Lira Chaves dos Santos e Rose Maria Andrade Falqueto aparecem como administradoras do
Frigorífico Imperatriz Ltda.
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.002031/2008-51

A procuração que nomeia a Sra. Érika Lira Chaves dos Santos e a Sra. Rose Maria
Andrade Falqueto data de 26 de agosto de 2002 foi feita em cartório (fls. 329). Da leitura do
referido documento, constata-se que o mesmo dá amplos poderes às referidas procuradoras.
Ambas aparecem como administradoras do Frigorífico Imperatriz Ltda. Note-se que a empresa
foi constituída em 14 de agosto de 2002. Tal fato prova que, desde a sua constituição, a empresa é
administrada pelas mandatárias Erika Lira Chaves dos Santos e Rose Maria Andrade Falqueto.
Conforme art. 653 do Código Civil, a administração de empresa e bens de pessoas
por terceiros através de mandato é uma forma bastante comum e lícita em nosso país. Não restam
dúvidas de que a existência de mandatos concedidos por uma pessoa jurídica a terceiros não
configura, ipso facto, uma irregularidade ou conduta fraudulenta.
Porém, não é razoável admitir que uma empresa conceda a terceiros, que não
fazem parte do seu quadro administrativo e societário, poderes para representá-la junto à
instituições bancárias, sem qualquer restrição quanto ao tipo de movimentação financeira que
possa fazer.
Em função da ausência de manifestação por parte das
administradoras/procuradoras Erika Lira Chaves dos Santos e Rose Maria Andrade Falqueto, os
Termos de Sujeição Passiva foram lavrados em 17/12/2008, qual seja, dois meses após a ciência
do Termo de Intimação. Portanto, certo que não há falar-se em cerceamento de direito de defesa.
Elas foram omissas quanto ao seu dever de colaborar com o Fisco.
Outro fato importante a ser considerado é a situação econômica dos sócios de
direito. Conforme cópias de suas declarações de imposto de renda (fls. 393/422), os mesmos
recebiam rendimentos abaixo do limite de isenção e não são detentores de patrimônio algum,
com exceção de participação de capital na empresa Frigorífico Imperatriz Ltda. (CNPJ
05.218.646/0001-63).
Considerando que no ano-calendário de 2004 houve créditos no valor de R$
22.844.690,64, nas contas corrente de titularidade da empresa junto às instituições financeiras
Bradesco e Banco Rural, é, no mínimo, suspeito que os proprietários da mesma não disponham
de patrimônio e recursos financeiros.
Ressalte-se que o contribuinte é pessoa jurídica dedicada à atividade de compra,
venda e beneficiamento de carnes e que desde a sua constituição, conforme alegou na
impugnação, sempre cumpriu suas obrigações, especialmente as de ordem tributária (fl .485).
Entretanto, conforme fls. 429/441, a empresa não efetuou recolhimentos e apresentou
declaração de inatividade nos exercícios de 2003, 2004 e 2005, infringindo o art. 1°, I, da
Lei n° 8.137/90, que trata sobre os crimes contra ordem tributária.
Não vejo como afastar o "interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal", ao qual alude o art. 124, I, do CTN, em relação às apontadas
responsáveis solidárias. Assim, quer pelo art. 124 do CTN, quer pelo art. 135 do mesmo Digesto,
entendo que devam as pessoas interpostas serem mantidas como responsáveis tributárias ante a
prova bem produzida nos autos.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, conheço e provejo o recurso do Procurador, desta forma
restabelecendo a responsabilização solidária das Sras. Érika Lira Chaves dos Santos e Rose
Maria Andrade Falqueto.
É como voto.
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.002031/2008-51

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital